Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
direito penal e ambiental. Apelação criminal. Parcelamento irregular do solo urbano. Danos ambientais em unidade de conservação. Responsabilidade penal. princípio da consunção. restituição de bens e valores. redução do valor fixado a título de reparação mínima. Indenização por dano ambiental. Rejeição das preliminares. Redução do valor indenizatório. Recurso da defesa parcial provimento. Recurso do ministério público não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa dos apelantes condenados em primeiro grau por: (i) parcelamento irregular do solo urbano, sem autorização do órgão competente (50, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/79); (ii) causar dano direto ou indireto a Unidade de Conservação de Uso Sustentável (art. 40 da Lei no 9.605/98); e, (iii) impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa (Lei art. 48 da Lei no 9.605/98). A Defesa argui preliminar de inépcia da denúncia e de ausência de fundamentação da sentença, além de impugnar os valores fixados a título de reparação mínima e o perdimento de bens. O Ministério Público, por sua vez, recorre da absolvição pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e de uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) aferir se a sentença carece de fundamentação nos capítulos condenatórios; (iii) avaliar a responsabilidade penal dos recorrentes pelos crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo; e, (iv) definir a legalidade da fixação do valor indenizatório e do perdimento de bens. Ainda, examina-se o recurso do MP quanto à absolvição dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, quando descreve de forma suficiente e individualizada os fatos, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa, afasta-se a alegação de inépcia.

4. Como a sentença apresenta fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/88, com base em provas testemunhais, periciais e documentais, ela não é nula.

5. O crime de parcelamento irregular do solo urbano configura-se com a subdivisão de terreno para fins urbanos, sem autorização, independentemente de se tratar de loteamento ou de condomínio, sendo desnecessária a discussão sobre a natureza jurídica do empreendimento.

6. O conjunto probatório — documental e pericial — comprova a materialidade e a autoria do crime de parcelamento irregular do solo urbano, caracterizado pela subdivisão de área para fins urbanos sem a devida autorização.

7. As provas atestam a supressão de vegetação nativa e o impedimento da regeneração natural em Unidade de Conservação, configurando o delito do art. 40, da Lei no 9.605/98, praticado de forma dolosa e com finalidade econômica.

8. O princípio da consunção aplica-se entre os crimes dos arts. 40 e 48 da Lei no 9.605/98, absorvendo-se o crime-meio (art. 48) pelo crime-fim (art. 40), para evitar bis in idem, quando os crimes decorrem de uma mesma conduta.

9. Como a materialidade e a autoria de delitos estão comprovadas por laudo pericial, depoimentos de policiais civis e declarações dos próprios apelantes, revelando a implantação de infraestrutura urbana com fins econômicos, a condenação deve ser mantida.

10. Os danos ambientais são comprovados por perícia que atesta a supressão de 5.000 m2 de vegetação nativa em Unidade de Conservação, sem autorização do órgão ambiental competente, com dolo evidenciado pelas condutas e pelo fim lucrativo do empreendimento.

11. A vegetação suprimida, ainda que eventualmente exótica, integra a flora do bioma Cerrado e sua destruição configura crime ambiental quando impede a regeneração natural.

12. Os bens e equipamentos apreendidos devem ser restituídos, porque não mais interessam ao processo. Os valores bloqueados em contas pessoais e da pessoa jurídica JMT Empreendimentos devem ser liberados, inexistindo prova de origem ilícita e, a restrição sobre veículo deve ser levantada.

13. A pessoa jurídica estranha à relação processual, em regra, não pode suportar os efeitos da condenação, sob pena de violação ao devido processo legal.

14. O valor da reparação mínima deve ser reduzido para R$ 54.892,15, conforme laudo pericial, diante da ausência de fundamentação para majoração na sentença.

15. A condenação por associação criminosa não se sustenta na ausência de demonstração de vínculo estável e permanente voltado à prática de múltiplos crimes, como exige o art. 288 do CP.

16. Não se configura o crime de falsidade ideológica nem o de uso de documento falso pela ausência de provas do dolo específico necessário à tipificação penal.

IV. DISPOSITIVO

17. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.